Tribunal: TJSP
Processo: 2115972-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Júlio César Marcello dos Santos contra decisão que negou gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do processo. O agravante alega insuficiência de recursos devido a compromissos financeiros com

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Júlio César Marcello dos Santos contra decisão que negou gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do processo. O agravante alega insuficiência de recursos devido a compromissos financeiros com empréstimos consignados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegação de insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 98 do CPC assegura gratuidade de justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, conforme o artigo 99, §3o do CPC, favorece o agravante, que demonstrou comprometimento significativo de sua renda por empréstimos consignados.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 98, caput; art. 99, §§2o e 3o.